Tribunal: TJMT
Processo: 1042968-47.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042968-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE FAUSTINO GOMES - CPF: 353.767.241-15 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), MARGARIDA MARTINS GOMES - CPF: 415.623.211-53 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1042968-47.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

JORGE FAUSTINO GOMES

MARGARIDA MARTINS GOMES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – 25 HORAS – IDOSOS - PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROTOCOLOS E REGISTRO FOTOGRAFICO E VÍDEO APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações dos Reclamantes, que
apresentou protocolos de reclamação nas 25 horas em que se manteve sem energia
,
bem como, registro fotográfico
e vídeo.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou a queda de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a autora.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Os Recorrentes pleiteiam indenização por danos morais e materiais devido à interrupção dos serviços de energia elétrica em duas ocasiões, que perdurou cerca de 25 horas. Apresentaram protocolos de atendimento da data que sofreu suspensão dos serviços, bem como, registros fotográfico e vídeo.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais formulados.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Uma vez que os Recorrentes apontam protocolos de atendimento em sua exordial, caberia à Recorrida juntar o conteúdo dos atendimentos que geraram os protocolos apontados, bem como apresentar provas robustas sobre a ausência de falhas na prestação dos seus serviços no período apontado pelo consumidor.

Apesar dos Autores terem mencionado que o primeiro protocolo logo após a queda, em 02/10/2020 às 12h10m não foi anotado, registro que anotaram o segundo protocolo feito já no dia 03/10/2020, pois a energia ainda não havia retornado.

Com isso, poderia a Reclamada ter juntado aos autos o conteúdo deste protocolo, o que comprovaria se essa seria a primeira ligação de reclamação da queda.

Ademais, o vídeo juntado pelos Autora mostra a geladeira com o freezer já descongelado, o que dificilmente aconteceria em apenas 3 horas sem energia, como pontuou a sentença, a qual considero prova suficiente de que os Autores IDOSOS, estavam sem energia desde o dia anterior.

Entretanto, se restringindo a apresentar informações sistêmicas, a parte Recorrida não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Recorrente, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Portanto, a desídia da Recorrida em relação ao restabelecimento da energia elétrica tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, restando comprovado a falha na prestação do serviço, deve a Consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
seja suficiente para indenizar a Recorrente dos fatos ocorridos, bem como garantir o viés pedagógico da medida,
diante das 25 horas sem energia por DUAS VEZES no memo mês, bem como, considerando que o fato de serem os moradores pessoas idosas.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de
R$ 6.000,00

(seis mil reais)
a título de indenização por danos morais a serem rateados entre os autores, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021